Tribunal: CARF
Processo: 37367.003153/2007-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37367.003153/2007-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.698 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2021
Recorrente
VIAÇÃO NOVACAP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2002 a 31/12/2006
PRELIMINAR DE NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. VESTUÁRIO PAGO EM DINHEIRO E
HABITUALMENTE.
O valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de equipamento
utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária.
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de
crédito tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a
subsunção dos fatos à hipótese descrita na lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz e Denny Medeiros da
Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37367.003153/2007-44
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003153/2007-44

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da Decisão (fls. 165 a 173) que julgou
parcialmente procedente a impugnação e manteve em parte o crédito constituído por meio da
Notificação Fiscal de Lançamento do Débito DEBCAD no 37.099.078-1 (fls. 4 a 40),
consolidado em 30/10/2007, relativo às contribuições devidas à seguridade social, parte patronal,
dos empregados, SAT/RAT e as devidas a Terceiros – Outras Entidades.
Consta no Relatório Fiscal às fls. 48 e 49 que o fato gerador do lançamento é a
caracterização do pagamento de uniforme em dinheiro como caracterização de salário indireto.
A Decisão recorrida excluiu do lançamento as parcelas anteriores a novembro
porque foram atingidas pela decadência, pela aplicação da regra disposta no art. 150, § 4o, do
CTN, restando assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2006
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/12/2006
UNIFORME. PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA MENSAL FIXA. NATUREZA
SALARIAL.
O pagamento de importância mensal fixa a título de uniforme, quando desvinculada de
qualquer comprovação de despesas, equivale instituir gratificação mensal ajustada,
integrando, assim, o salário-de-contribuição.
TRIBUTÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA
VINCULANTE N° 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n° 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
Lançamento Procedente em Parte
A contribuinte foi cientificado da decisão em 11/01/2012 (fls. 189) e apresentou
recurso voluntário em 02/02/2012 (fls. 195 a 234) sustentando: a) nulidade do lançamento por
deficiência de motivação e cerceamento do direito de defesa; b) indevido o arbitramento da
alíquota da contribuição do segurado empregado; c) indevido o lançamento por arbitramento; d)
inexistência do fato gerador.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003153/2007-44

1. Preliminar de nulidade
A recorrente sustenta nulidade por ausência de clareza de relatório fiscal,
deficiência de motivação do lançamento e cerceamento do seu direito de defesa.
A Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos princípios da
legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever
de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
No processo administrativo fiscal, são nulas as decisões proferidas com preterição
do direito de defesa (art. 59, II, do Decreto no 70.235/721), consubstanciado no princípio do
contraditório e da ampla defesa que se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de
se dar conhecimento da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade
das partes reagirem aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Há violação ao direito de defesa do contribuinte quando há descrição deficiente
dos fatos imputáveis ao contribuinte ou quando a decisão contém vício na motivação por não
enfrentar todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador,
ou que se enquadre em uma das hipóteses do art. 489, § 1o, do CPC.
O auto de infração deve conter, obrigatoriamente, entre outros requisitos formais,
a capitulação legal e a descrição dos fatos. A ausência dessas formalidades implica na invalidade
do lançamento, por cerceamento do direito de defesa e gera nulidade quando seus efeitos
comprometem o direito de defesa assegurado constitucionalmente2 – art. 5o, LV, CF.
O art. 10 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal, assim informa:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
No Relatório Fiscal consta as contribuições lançadas e as rubricas consideradas
como base de cálculo do lançamento, todas contestadas pela recorrente em sua defesa. Se a
contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as,
uma a uma, de forma meticulosa, mediante impugnação, abrangendo não só outras questões
preliminares como também razões de mérito, descabe a proposição de nulidade do lançamento
por cerceamento do direito de defesa.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 PAULSEN, Leandro. Direito Tributário, 2020, p. 748.
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003153/2007-44

Se o ato alcançou os fins postos pelo sistema, sem que se verifique prejuízo as
partes e ao sistema de modo que o torne inaceitável, ele deve permanecer válido. O cerceamento
do direito de defesa deve se verificar concretamente, e não apenas em tese.
O entendimento está em consonância com o deste Conselho. Confira-se:
(...) LANÇAMENTO. NULIDADE. COMPLEMENTAÇÃO DOS FATOS POR MEIO
DE INFORMAÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Informação Fiscal complementar cumpriu o seu objetivo de esclarecer/complementar
os fatos acerca da caracterização da cessão de mão-de-obra, perfectibilizando o ato
originário. Tendo a contribuinte sido cientificada deste documento, não há que se falar
em nulidade no presente caso.
(...)
(Acórdão no 2401-009.671, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
15/07/2021).
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que, no presente caso,
verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do princípio pas de nullité sans grief.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
1. Salário ‘in natura” - vestuário
A contribuinte alega que as verbas em destaque não constituem fato gerador de
contribuições previdenciárias.
A Constituição Federal prevê a instituição de contribuições sociais a serem pagas
pelo trabalhador e demais segurados da previdência social e pelo empregador, empresa ou
entidade a ela equiparada; incidindo sobre a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício – arts. 149 e 195.
No plano infraconstitucional, a Lei no 8.212, de 24/07/1991, instituiu as
contribuições à seguridade social a cargo do empregado e do trabalhador avulso com alíquotas
de 8%, 9% ou 11% (art. 20); e a cargo do contribuinte individual e facultativo com alíquota de
20% (art. 21) - ambas sobre o salário-de-contribuição.
Outrossim, instituiu as contribuições a cargo da empresa com alíquota de 20%
sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos
segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais, que lhe prestem
serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial; e
para o financiamento dos benefícios previstos nos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91 e aqueles
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos, tendo alíquotas de 1%, 2% ou 3% (art. 22).
A empresa, portanto, é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes
sobre as remunerações pagas, devidas ou creditadas aos segurados empregados, trabalhadores
avulsos e contribuintes individuais.
Do art. 195, I, a, da Constituição Federal extrai-se que apenas os rendimentos do
trabalho podem servir de base de cálculo para as contribuições sob comento. Cabe, então,
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003153/2007-44

perquirir a natureza jurídica da verba paga para concluir pela composição, ou não, da base de
cálculo da exação.
O salário in natura ou salário utilidade, como também é conhecida, é a parcela de
salário do empregado que a empresa paga por meio do fornecimento de bens ou utilidades
diversas do dinheiro. Ou seja, é o pagamento feito através de outras coisas, como alimentação,
moradia, vestuário e outras prestações in natura.
O inciso I do § 2o do art. 458 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) aponta
que o vestuário3 fornecido aos empregados e utilizados no local de trabalho, para a prestação do
serviços, nao será considerado como salário.
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para todos os
efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações "in natura" que a
empresa, por força do contrato ou do costume, fornecer habitualmente ao empregado.
Em caso algum será permitido o pagamento com bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
§ 1o Os valores atribuídos às prestações "in natura" deverão ser justos e razoáveis, não
podendo exceder, em cada caso, os dos percentuais das parcelas componentes do
salário-mínimo (arts. 81 e 82).
§ 2o Para os efeitos previstos neste artigo, não serão consideradas como salário as
seguintes utilidades concedidas pelo empregador:
I – vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos aos empregados e utilizados
no local de trabalho, para a prestação do serviço;
O art. 28 da Lei no 8.212/91, por sua vez, aponta a composição do salário-de-
c n bu çã nc m s u p ág f d 9o, ín “r”, s v b s qu nã n g m s á d
contribuição, onde inclui o valor correspondente a vestuário fornecido ao empregado e utilizado
no local do trabalho para a prestação do serviço.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(...)
r) o valor correspondente a vestuários, equipamentos e outros acessórios fornecidos ao
empregado e utilizados no local do trabalho para prestação dos respectivos serviços;
Da leitura dos dispositivos acima, conclui-s qu v s uá f n c d “in
natura” é considerado salário, salvo se o fornecido ao empregado para ser utilizado no local de
trabalho, para a prestação do serviço.
O Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do tema e analisar os dispositivos
mencionados, definiu que o valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de
equipamento utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
VÁRIAS
VERBAS.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
OMISSÕES.
(...)

3 Consigna-s , d p ss g m, qu 25 d D c çã Un v s d s D s Hum n s ss m p c u : “T d
homem tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe a saúde, e o bem-estar próprio e da família,
especialmente no tocante à alimentação, ao vestuário, à habitação, à assistência médica e aos serviços sociais
necessários; tem direito à segurança no caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou em qualquer
outro caso de p d d s m s d subs s ênc , p f ç d c cuns ânc s nd p nd n s d su v n d ”
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003153/2007-44

VII - O valor pago pelo empregado para vestuário e manutenção de equipamento
utilizado no local de trabalho não está sujeito à incidência da contribuição
previdenciária. Nesse sentido: REsp n. 1.267.583/RS, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, julgado em 13/9/2011, DJe 21/9/2011.
(EDcl no AgInt no REsp 1602619/SE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,
SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 04/05/2020)
No caso, consta no Relatório Fiscal (fls. 48 e 49) a conclusão da Autoridade
Fiscalizadora de que o pagamento de uniforme deveria ser considerado como salário de
contribuição porque realizado em dinheiro e de forma mensal. Não há qualquer informação
quanto à utilização, ou não, de uniforme pelos empregados no local de trabalho, para a prestação
do serviço.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento das contribuições, investigar a relação entre a empresa e as pessoas que a ela
prestam serviços. Caso constate enquadramento errôneo, deve proceder à autuação (Auto de
Infração), de forma clara, precisa e com base em provas.
O art. 9o do Decreto no 70.235/72 dispõe que a exigência do crédito tributário deve
vir acompanhada dos elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. De modo que
não se admite lançamento baseado em presunção e indícios.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
verdade material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
O devido processo legal pressupõe uma imputação acusatória certa e determinada,
permitindo que o sujeito passivo, conhecendo perfeita e detalhadamente a acusação, possa
exercitar a sua defesa plena.
A Fiscalização deixou de cumprir com seu ônus e realizou o lançamento sem ter
base específicas e objetivas. Sendo genérico o lançamento, não há que se falar em inversão
do ônus da prova em desfavor do contribuinte.
Ademais, não há na legislação qualquer dispositivo que vede o fornecimento de
vestuário em pecúnia ou que descaracterize a sua natureza por ter sido realizado em dinheiro e
menalsamente.
Nesse sentido é o entendimento do CARF:
AJUDA DE CUSTO PARA COMPRA DE UNIFORMES. NÃO INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÕES.
Não incidem contribuições sobre a verba paga a título de ajuda de custo para compra de
uniformes, haja vista que no caso sob apreciação trata-se de vestimenta obrigatória,
caracterizando-se a parcela como necessária para execução dos serviços. (...)
(Acórdão no 9202-009.566, 2a Turma da Câmara Superior, Publicado em 23/07/2021)

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. UNIFORME. PAGAMENTO EM PECÚNIA.
NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos em pecúnia aos empregados para a compra de uniformes não integram
a base de cálculo das contribuições previdenciárias, por não possuírem caráter
remuneratório.
(Acórdão no 9202-007.962, 2a Turma da Câmara Superior, Publicado em 10/09/2019)
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.698 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 37367.003153/2007-44

LANÇAMENTO. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA.
UNIFORME. VERBA PARA O TRABALHO.
Entende-se por salário de contribuição, para o empregado e trabalhador avulso, a
remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos
habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial,
quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de
convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. No presente caso, não
ficou provado que a verba de auxílio uniforme não foi utilizada para a aquisição e
uniformes, indispensáveis ao trabalho. Portanto, pela regra matriz, não há incidência de
contribuição, motivo da negativa do provimento do recurso.
(Acórdão no 9202-003.511, 2a Turma da Câmara Superior, Publicado em 29/01/2015)
Em respeito ao princípio da legalidade, não pode subsistir o lançamento de
crédito tributário quando não demonstrada a ocorrência do fato gerador e a subsunção dos
fatos à hipótese descrita na lei.
Esse é o entendimento do CARF no sentido de que é ônus da fiscalização munir o
lançamento com todos os elementos de prova dos fatos constituintes do direito da Fazenda. Na
ausência de provas, o lançamento tributário deve ser cancelado (Acórdão no 3301-003.975,
Publicado em 05/10/2017).
Nesse ponto, o recurso voluntário deve ser provido para que o lançamento
impugnado seja cancelado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital